Tribunal: TJBA
Processo: 8134420-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134420-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Embargado: RONALDO SANTANA LIMA

Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REJEIÇÃO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO DEDUZIDA NA APELAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA DISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC NÃO APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento a agravo interno. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que regulamentou o IPCA/IBGE como índice de correção monetária e a Taxa SELIC (deduzida do IPCA) como taxa de juros de mora nas obrigações civis. Argumenta que, tendo o julgamento ocorrido após 30/08/2024, seria obrigatória a aplicação da nova sistemática. Subsidiariamente, requer adequação expressa dos índices para evitar discussões na fase de cumprimento de sentença.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, especialmente quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

4. No caso concreto, não se configura a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relacionada à aplicação da Lei nº 14.905/2024, consignando que se tratava de tese inovadora, não deduzida na apelação e, portanto, vedada em sede de agravo interno, conforme o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

5. A pretensão recursal revela, em verdade, inconformismo com o julgado e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

6. A questão atinente aos índices de correção monetária e juros de mora poderá ser adequadamente debatida na fase de cumprimento de sentença, momento processual próprio para discussão sobre legislação superveniente que altere critérios de atualização monetária.

7. Quanto à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora o recurso revele nítido inconformismo e reitere argumentos já apreciados, não se justifica sua imposição no caso concreto, especialmente por se tratar do primeiro manejo de embargos contra o acórdão, mantendo-se, contudo, a advertência quanto à vedação ao uso da via integrativa para fins meramente protelatórios.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente a questão suscitada, ainda que de forma sucinta, rejeitando-a por fundamento processual válido. 2. A alegação de aplicação de legislação superveniente não deduzida na apelação constitui inovação recursal vedada em agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. 3. A discussão sobre índices de correção monetária e juros de mora decorrentes de legislação superveniente pode ser adequadamente travada na fase de cumprimento de sentença, momento processual próprio para debate sobre critérios de atualização monetária aplicáveis à liquidação".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º; Lei nº14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8134420-79.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Banco do Brasil S/A e Embargado Ronaldo Santana Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator